Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO. CLÁUSULA DE RATEIO. LEGALIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA POR DANOS PREDIAIS. INDEVIDA. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por autora e ré contra sentença de parcial procedência, que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária integral após sinistro de incêndio, declarando abusiva a cláusula de rateio. A autora busca, ainda, indenização por danos morais e perda de uma chance, enquanto a seguradora defende a aplicação da cláusula de rateio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula de rateio para a redução proporcional da indenização securitária; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais; e (iii) o direito à indenização pela perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de rateio em contrato de seguro é válida e possui respaldo no artigo 783 do Código Civil, permitindo a redução proporcional da indenização quando o valor em risco declarado é inferior ao valor efetivamente apurado.
4. A exigência de certidão de matrícula do imóvel como condição para cobertura de danos prediais é indevida em razão da localização do imóvel em área em processo de regularização fundiária, sendo cabível a indenização securitária relativa a esses prejuízos.
5. A indenização por danos morais é indevida, pois a recusa parcial do pagamento, fundamentada em cláusula contratual, não configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
6. A indenização pela perda de uma chance é incabível, tendo em vista que o não pagamento do valor integral da cobertura securitária se deu principalmente em função da justa aplicação da cláusula de rateio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível interposta pela autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. Apelação cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para declarar a validade da cláusula de rateio, e condená-la ao pagamento da indenização securitária. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em relação à empresa autora.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de rateio em contrato de seguro é válida, autorizando a redução proporcional da indenização nos termos do artigo 783 do Código Civil.
2. A exigência de certidão de matrícula é ilegítima para justificar recusa ao pagamento de indenização por danos prediais, sobretudo na hipótese em que o imóvel se encontra em processo de regularização fundiária.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 783; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009.